Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. CANDIDATA APROVADO NO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE NOMEADOS. SURGIMENTO DE VAGAS DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra suposta omissão ilegal atribuída ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na ausência de nomeação de candidata no cargo de Monitor de Gestão Educacional, do Quadro de Pessoal do DF, para o qual foi aprovada em concurso público.
2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Governador do Distrito Federal, tendo em vista que possui competência exclusiva para nomear servidores para ocuparem cargos públicos, bem como para praticar ato de provimento dos cargos do âmbito do Poder Executivo, ex vi do art. 100, XXVII, LODF e do art. 10, I, LC no 840/2011, sendo, portanto, parte legítima para figurar em writ que tem por finalidade proteger direito à nomeação em concurso público da Secretaria de Estado de Educação (SEE/DF).
3. No caso, a impetração veio acompanhada de prova documental relacionada ao direito defendido, de modo que a avaliação a respeito da suficiência do conjunto probatório coligido aos autos, assim como da necessidade, ou não, de dilação probatória, deve ser feita a partir de um exame mais aprofundado da situação fática e da prova constante dos autos. A alegação se confunde com o mérito da demanda. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
4. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 837311), haverá direito subjetivo à nomeação, na seara dos concursos públicos, quando: (i) os candidatos sejam aprovados dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; (iii) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados por parte da Administração Pública.
5. De acordo com o STJ, “para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado” (AgInt no AREsp n. 2.237.742/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).
6. No caso concreto, a expectativa de direito da impetrante se transmudou em direito subjetivo à nomeação, porquanto a Administração Pública externou a necessidade do provimento de expressiva quantidade de cargos ao nomear, ainda dentro do prazo de validade do certame, enorme quantitativo de candidatos aprovados fora do cadastro reserva.
7. O surgimento de novas vagas, em razão da ausência de posse de candidatos nomeados anteriormente, em quantidade suficiente para atingir a posição da impetrante na lista de classificação de aprovados, ainda durante o prazo de validade do certame, demonstra a necessidade inequívoca quanto ao preenchimento das vagas remanescentes. Diante disso, o ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação da impetrante no cargo de Monitor de Gestão Educacional, do Quadro de Pessoal do DF, comprova que houve preterição arbitrária ou imotivada da impetrante, a ensejar seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo público pleiteado.
8. Segurança concedida.